Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento na suposta omissão do v. Acórdão quanto à análise dos documentos de Ids. 210103932, 210103937, 210103938, 210103943 e 204212303, que, segundo a embargante, comprovariam o direito líquido e certo à posse no cargo de “Professor de Educação Básica – Atividades”. O pedido principal é a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar documentos que comprovariam o direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A alegação de omissão não procede, pois o documento de Id. 204212303, relativo à nomeação da impetrante, é insuficiente para comprovar o direito líquido e certo, pois não especifica o cargo para o qual houve nomeação.
5. Não há omissão quanto aos demais documentos (Ids. 210103932, 210103937, 210103938 e 210103943), pois sua apreciação não foi devolvida ao Tribunal por meio de apelação, que sequer os menciona, sendo incabível a inovação recursal na via dos embargos declaratórios.
6. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída e contemporânea à impetração, encargo do qual a Impetrante não se desincumbiu, conforme restou consignado no Acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir o mérito da decisão judicial.
2. É incabível suscitar omissão sobre argumento ou prova que não foi deduzido na apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.